Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0705341-45.2024.8.07.0004 DESPACHO À parte autora-apelada para manifestação de direito e regularização processual, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id. 76504311). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 3 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator